Tribunal: STF
Processo: HC 260531
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mario Sandro Campos Rodrigues, advogado, em 25.8.2025, em benefício de Diana Ferreira Paranatinga, contra decisão pela qual, em 13.8.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.003.629/PA. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente e denunciada, com outros corréus, pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa armada (incs. I e IV do § 4º, e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. O Tribunal de Justiça do Pará denegou o Habeas Corpus n. 0803472-38.2025.8.14.0000, impetrado em favor da paciente.



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.003.629/PA, denegado pelo Relator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 13.8.2025.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante sustenta que a decisão impugnada “incorre em constrangimento ilegal, por desrespeitar precedente vinculante desta própria Suprema Corte e por afastar direito fundamental das crianças à convivência familiar (CF, Art. 227 e ECA, Art. 4º, 8º, §5º e 10º), com base apenas em presunções abstratas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a Paciente está submetida a decreto preventivo, sob a imputação de integrar organização criminosa (Comando Vermelho). É mãe solo de quatro filhos menores de 12 anos, todos dependentes exclusivamente de seus cuidados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Paciente fornece todos os cuidados necessários aos filhos, mesmo sabendo de seu mandado de prisão em aberto, porém, é mãe. Por sua vez, a genitora da Paciente, não tem condições mentais de cuidar de seus netos, inclusive estando acometida de comorbidades” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a Paciente se enquadra perfeitamente no paradigma jurídico consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo 143.641/SP, no qual se firmou tese de observância obrigatória: todas as mulheres presas gestantes ou mães de filhos de até 12 anos incompletos têm direito à substituição da prisão por prisão domiciliar, independentemente de apresentação espontânea, salvo se cometidos crimes com violência ou grave ameaça contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas — hipóteses inexistentes no caso em apreço” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “não há imputação de crime contra filhos, tampouco prova de risco direto a eles. O que existe é presunção de periculosidade pelo simples rótulo de ‘liderança’, sem lastro probatório robusto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “1. Conceder liminar para que a Paciente seja transferida para Prisão Domiciliar, com cautelares adequadas; 



    2. No mérito, conceder em definitivo a ordem de Habeas Corpus, confirmando a substituição da prisão preventiva; 



    3. Reafirmar a força vinculante do HC coletivo 143.641/SP, exigindo fundamentação concreta para afastamento de sua aplicação; 



    4. Caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (Art. 5º, LXVIII/CF/88 e Art. 654, § 2º do CPP)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.003.629/PA.  



    A decisão monocrática transitou em julgado em 25.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, afastou a pretensão de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com os seguintes fundamentos:



    “Na origem, o édito prisional foi assim motivado, no que interessa (fls. 36- 48): 



    Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. [...] 



    Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. 



    Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688 /SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, D Je 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, D Je 05/03/2020). 



    Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, D Je de 20/2/2009). [...] 



    Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 130662071, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 129928858 e DECRETA- MOS A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 



    2) DIANA FERREIRA PARANATINGA, CPF: 048.903.272-90, nascida em 30/04/2000, filha de Joziane de Andrade Ferreira e Basinho Moreira Paranatinga; 



    O Tribunal local denegou a ordem impetrada contra aquela decisão pelos seguintes fundamentos (fls. 8-14):



    Consta dos autos que a paciente DIANA, que possui a alcunha de ‘irmã loba’, integra a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, e exerce o ‘cargo’ de orientadora geral da região de DDD 093. 



    In casu, resta evidente que a custódia cautelar foi decretada em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que a paciente integra organização criminosa de atuação nacional, exercendo cargo essencial para o modus operandi da facção na região em que habita. 



    Há indícios de autoria e materialidade delitiva, estando, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz de justificar a revogação. [...] 



    Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, digo que embora se comprove ser a paciente mãe de 04 (quatro) filhos menores (ID nº 25063298), a prisão cautelar foi decretada em razão de situação excepcional. 



    A suposta condição de integrante de organização criminosa, mediante exercício de função de autoridade em região do Estado, expõe os filhos a condições de vulnerabilidade, o que justifica a segregação cautelar. Vejamos: [...] 



    Ainda, destaca-se o melhor interesse da criança e do adolescente, que devem receber proteção integral, independentemente da situação familiar, a fim de que lhes sejam proporcionado um processo sadio de desenvolvimento.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a manutenção da prisão da paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. De fato, as instâncias ordinárias indicaram a gravidade concreta dos crimes imputados e os fortes indícios de associação da custodiada ao Comando Vermelho, bem como do fato de que ela seria membro de graduação na hierarquia da facção ‘responsável’ pela ‘região de DDD 93’. 



    Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, as ‘circunstâncias do caso concreto encontram-se entre as exceções proferidas pelo STF, quando então não será possível a concessão do benefício ora pretendido’ (AgRg no HC n. 614.029/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 3/11/2020, grifei). 



    Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem adequa-se às situações excepcionais que justificam o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que apontada a posição de liderança da paciente em organização criminosa. 



    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 14).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade comprovadas na negativa de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de crianças menores de doze anos de idade.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de custódia domiciliar, pois eventual concessão demanda atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. Na espécie em exame, ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Tribunal de Justiça do Pará assentou a existência de “fortes indícios de associação da custodiada ao Comando Vermelho, bem como do fato de que ela seria membro de graduação na hierarquia da facção ‘responsável’ pela ‘região de DDD 93’”.



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente desempenha papel de relevo no âmbito de organização criminosa armada ligada ao tráfico de drogas (Comando Vermelho).



    Essas circunstâncias impõem especial cautela para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse do menor. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse dos menores pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora